Tribunal: TJMT
Processo: 1008527-38.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008527-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS JOSE DA SILVA - CPF: 036.376.311-21 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), SAMUEL MIRANDA BRANDAO DIAS - CPF: 030.214.291-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE
FURTO

– PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
E MANTIDA
– 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO
PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE – 4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS J
ULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, eis que ele a
presenta
histórico de registros criminais na prática de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo
Penal, porque as circunstâncias
do delito, supostamente, praticado pelo paciente; bem como suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o
regime de cumprimento de pena.

4. Os predicados pessoais do paciente, além de não terem sido demonstrados nestes autos, não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Lucas José da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Barra do Garças/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de março de 2023, cuja custódia foi convertida em preventiva no
a
uto de
p
risão em
f
lagrante n. 1002598-12.2023.8.11.0004, pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §§ 1º e 4º, II c/c art. 14, II, do Código Penal).

A
impetrante
sustenta que a
autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente; aduzindo, ademais, que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
razão pela qual entende que não agiu com acerto a autoridade acoimada de coatora em indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar
do
favorecido
.

Destaca que

o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis,
porque

tem
residência fixa e família constituída, circunstâncias, essas, que se mostram suficientes à revogação da sua prisão ou à aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ressalta que se trata
de crime praticado sem violência ou ameaça
, invocando em favor do paciente o princípio da homogeneidade
,
porquanto se,
porventura
, vier a ser condenado, lhe será imposto regime diverso do fechado.

Por derradeiro
,
prequestion
a
os seguintes dispositivos:
arts
.
1º, III, 5º, XLIX, LXV, LXVI, LVII, 6º,
caput
,
e 93, IX
,

da Constituição Federal;
arts
. 282, 310, 319,

312 e 313, do Código de Processo Penal; art. 155, §
§
1º e 4º, I, do Código Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente,
com aplicação, caso necessário, de medidas cautelares
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator por intermédio das razões encontradiças no ID
165191162
. As informações foram prestadas por intermédio do expediente que se vê no ID
165703184
, no qual a autoridade acoimada de coatora ressalta que o paciente é reincidente
“
tendo respondido ao PEP n. 2000479-95.2022.811.0004 – 1ª Vara Criminal desta comarca, com pena indultada e extinta em 3/2/2023
”
, destacando que “
o implicado à época dos fatos teria sido recentemente posto em liberdade por este Juízo – Autos n. 1010053-62.2022.811.0004 – mediante a imposição de medidas cautelares diversas, dentre as quais, não se envolver em novas infrações criminais
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
167907190
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que
manteve
a prisão em flagrante do paciente em preventiva; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso
registrar
que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória do favorecido: a garantia da ordem pública, em razão da sua renitência delitiva demonstrando a sua propensão à
prática do crime.

A propósito, eis a f
undamentação
uti
lizada
pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...]

A prisão preventiva do réu foi decretada para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, diante do risco de reiteração delitiva (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT) e da reincidência, consubstanciada no

PEP n. 2000479-95.2022.811.0004

– 1ª Vara Criminal desta comarca, com
pena extinta em 3/2/2023 por indulto

do Decreto n. 11.302/2022, conforme decisão exarada no auto de prisão em flagrante n. 1002598-12.2023.8.11.0004.

Respeitável a manifestação da Defesa, no entanto, não evidenciada qualquer alteração do contexto fático examinado, de modo que os motivos ensejadores da medida extremada
mantem-se
incólumes.

Além do mais, conforme o
enunciado n. 43 da TCCR/TJMT
, eventuais condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presentes o periculum
libertatis
; e para efeito de reincidência considera-se a data do cumprimento ou extinção da pena e a da infração posterior, observando-se o período depurador de 5 anos (art. 64, I, do CP).
[...].
(ID
164950199, p. 10/11
)
Destaques no original

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente
, bem como da sua manutenção,
para a garantia da ordem pública, na medida em que, sua contumácia delitiva ficou comprovada
, uma vez que teve sua pena extinta,
por indulto, em
3 de fevereiro deste ano, no Processo Executivo de Pena n. 2000479-95.2022.811.0004
.

Além disso,
consoante se infere das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
“
o implicado à época dos fatos teria sido recentemente posto em liberdade por este Juízo – Autos n. 1010053-62.2022.811.0004 – mediante a imposição de medidas cautelares diversas, dentre as quais, não se envolver em novas infrações criminais
”.

Logo, impõe-se reconhecer que está amparada a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora, porquanto “
sendo o autuado um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações/omissões ofensivas ao ordenamento jurídico positivado, quanto também para desestimular as condutas delitivas
”
.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a lib
erdade como regra, tem-se que o
carcer
ad
cautelam

imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese,

tanto o

fumus
comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

periculum

libertatis
,

decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da reiteração delitiva
do favorecido
.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de
forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente que, no caso destes autos, possui histórico de reiteração delitiva e é contumaz na prática de crimes, circunstâncias, essas, que revelam sua periculosidade.

Por conseguinte, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente

e suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública, nem mesmo a tornozeleira eletrônica questionada pela impetrante, tendo em vista que o favorecido já
teve fixada medidas cautelares diversas da prisão e, ainda assim, as descumpriu
.

Por outro viés, no diz respeito à infringência ao princípio da homogeneidade
e quanto ao
fato de o crime, em tese, praticado tratar-se de delito

sem violência ou ameaça
, não se pode olvidar que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente não fere a
aludida regra principiológica
.

Por derradeiro, a despeito de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário que, ao revés do afirmado o favorecido é reincidente, e, ainda que referida afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Lucas José da Silva
; e, por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023